Tribunal: TJMT
Processo: 1028122-22.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL – LITISPÊNDENCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – CAUSA MADURA – ART. 1.013 §3o, I do CPC - UTILIZAÇÃO DE LINHA HABILITADA EM NOME DO AUTOR PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração de litispendência, exige-se tríplice identidade entre ações distintas: de partes, causa de pedir e de pedidos, consoante disposto no art. 337, §2o do Código de Processo Civil; sendo diferentes as causas de pedir, posto que embasadas em contratos distintos, não há que falar-se em extinção do processo por tal fundamento.
2. Cassada a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito e estando o processo apto a receber a imediata apreciação meritória, aplica-se a causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3.o, I, do CPC.
3. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
4. Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.
5. Não comprovando a reclamada a existência de relação jurídica entre as partes, tem-se por indevida a habilitação de linha telefônica em nome do reclamado. A existência de fraude não exime a ré do seu dever de verificar os danos do consumidor contratante, não se tratando de culpa exclusiva e terceiro.
6. O dano moral decorre da utilização de terminal telefônico vinculado ao nome do Reclamante para a prática de crime de estelionato, obrigando o demandante a comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, experimentando constrangimento.
7. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028122-22.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 545.545.271-15 (RECORRENTE), JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA - CPF: 011.594.811-21 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022